Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736878-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA DE ALMEIDA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARMEN LUCIA DE ALMEIDA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da execução de título judicial contra si ajuizada por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI (no 0732608-06.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos, com descontos mensais e sucessivos para quitação do débito. A agravante pugna, inicialmente, pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assevera que, para tanto, bastaria a declaração de hipossuficiência, e complementa que os contracheques e demais documentos acostados demonstrariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem detrimento do sustento próprio e de sua família. No mérito, assevera que a verba remuneratória é absolutamente impenhorável, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC. Colaciona julgados abonadores da tese defendida. Ainda, afirma que, mesmo com o entendimento de mitigação da impenhorabilidade, sua situação financeira não permite o desconto de qualquer percentual, vez que os contracheques juntados pela agravada desconsideram os descontos obrigatórios. Descreve, assim, que sua renda mensal líquida seria inferior a cinco salários mínimos, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para considerar a hipossuficiência dos assistidos. Afirma, ainda, que arca com outras deduções de empréstimos e de penhora judicial, tendo disponível apenas dois salários mínimos para seu sustento. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a confirmação da medida ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso da constrição, determinando-se a redução da penhora para 5% (cinco) por cento dos seus vencimentos. É o relatório. Decido. Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão da benesse da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Já o art. 77 do Código de Processo Civil[2], trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Com efeito, a declaração de pobreza não possui caráter absoluto, de modo que a parte deve comprovar não possuir condições de arcar com o processo sem prejuízo próprio e de sua família. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, os critérios adotados pela Defensoria Pública, elencados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que se chega ao total de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.)” Contudo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a insuficiência financeira alegada pela agravante findou contrariada pelas provas arroladas. Na hipótese, além da declaração de pobreza, a recorrente colacionou a declaração de imposto de renda. A despeito da agravante indicar nas razões recursais que conforme os “contracheques e demais comprovantes, também anexos, não possui a Agravante meios financeiros de arcar com as custas processuais” (ID 40834030, p. 5) em uma análise detida dos autos verifica-se que a parte não juntou referidos documentos. Em outra passagem da exposição das razões, a recorrente afirma que “consta em seus contracheques (docs. anexos), é o valor “líquido” de R$ 4.846,33 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)” (ID 40834030, p. 7), contudo, tais comprovantes não se encontram no caderno processual. De se notar, que como a própria agravante descreve nominalmente seus rendimentos, teria facilidade em juntar os respectivos comprovantes. Por outro lado, cabe destacar que a declaração de imposto de renda juntada no ano corrente de 2022 se refere ao ano calendário de 2019 e, portanto, não retrata a atual situação financeira da parte. Ainda, os contracheques carreados pela agravada (ID 124008620 e 124008620), exibem que a devedora possui duas fontes de renda decorrentes de seu vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com rendimentos brutos mensais de R$ 8.135,68 e R$ 1.582,30. Logo, em análise superficial, resta demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal em comparação com outros Estados da Federação. Ante o exposto, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 c/c art. 99 §7o, do CPC[3], indefere-se o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 §7o, do CPC, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. [1] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [3] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator